Tribunal: STF
Processo: RHC 252035
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Quebra da cadeia de custódia. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Leomar de Oliveira Fagundes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.234/RS (evento 91).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V do Código Penal (1º fato); 121, § 2º, I, IV e V, c/c o art. 14, II, do CP (2º fato); 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal (3º fato) e no art. 158, § 1º, do Código Penal (4º fato). (evento 60, fls. 59-67).



    Na presente via, a Defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Assevera inexistência de indícios de materialidade e autoria delitiva para a manutenção da prisão preventiva do acusado. Aduz ausência de contemporaneidade da restrição e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    Sustenta que “ainda que inadmissível o Habeas Corpus - em virtude da suposta supressão de instância ou assemelhados- é possível a concessão da ordem de ofício a fim de sanar ilegalidades, de modo que a fundamentação dispensada pelo Superior Tribunal de Justiça para não analisar o mérito é inidônea”. Alega quebra da cadeia de custódia da prova. Requer o reconhecimento da ilegalidade da prisão do Recorrente (evento 96).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 91):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Na presente hipótese, a questão relativa a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente não foi apreciada em razão de já ter sido analisada em habeas corpus anteriormente lá impetrado.



    II - No tocante à alegação da quebra de cadeia de custódia esta não foi analisada pelo Tribunal de origem ao fundamento de ser inviável a análise aprofundada das provas obtidas em sede de habeas corpus - fl. 138.



    III - Outrossim, quanto as demais teses pleiteadas (ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime, contemporaneidade, prisão domiciliar e substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão), sequer foram examinadas pelo tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 91):



    “(...)



    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.



    Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 370-372. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    No tocante à alegação da quebra de cadeia de custódia esta não foi analisada pelo Tribunal de origem ao fundamento de ser inviável a análise aprofundada das provas obtidas em sede de habeas corpus" - fl. 138.



    Outrossim, quanto as demais teses pleiteadas (ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime, contemporaneidade, prisão domiciliar e substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão), sequer foram examinadas pelo tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    (...)



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ e inexistente o exame das teses defensivas no ato apontado como coator, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente